Tribunal: TJDFT
Processo: 0732457-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732457-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELCIVAN BARROS RODRIGUES APELADO: ERINALDO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O A certidão do Serviço de Autuação de Processos Originários (ID 32985335) destaca, para fins de prevenção, a existência de dois processos, a saber: AI no 0719288-57.2019.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, distribuído em 16/09/2019, às 13:13) AI no 0732429-75.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, distribuído em 09/10/2021, às 19:42) De acordo com o disposto nos art. 930, parágrafo único, do novo CPC e 81 do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. No caso, determino a redistribuição do presente recurso para a eg. Quinta Turma Cível, observada a prevenção do eminente Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI, ou, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora